Tribunal: TJPA
Processo: 0805060-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805060-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: DENIS WALLACE RAMOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Denis Wallace Ramos da Silva

por intermédio de advogado constituído, Sidney Pantoja Almeida, OAB/PA nº 24.803, contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por inadequação da via eleita, ao fundamento de que a análise das alegações exigiria reexame probatório. A impetração originária pleiteava o trancamento da ação penal por suposta ausência de justa causa, com base na fragilidade dos depoimentos colhidos, inexistência de testemunhas oculares, quebra da cadeia de custódia e impronúncia de corréu fundada em idêntica base probatória. A defesa alegou, ainda, violação aos arts. 155 e 158-A do CPP e a princípios constitucionais, pleiteando a reforma da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a anulação dos atos processuais e a realização de novas diligências probatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, diante da alegada ausência de justa causa amparada em elementos de prova considerados frágeis; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por inadequação da via eleita deve ser reformada em razão de omissão no enfrentamento dos fundamentos da impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus é via processual de cognição sumária e rito célere, inapta à análise de matéria que demande dilação probatória, sendo excepcional o seu cabimento para o trancamento da ação penal, restrito a hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência evidente de justa causa.

A alegação de ausência de testemunhas oculares, fragilidade dos depoimentos e eventual quebra da cadeia de custódia demanda análise aprofundada de provas, incompatível com a via eleita, devendo tais questões ser examinadas no juízo de origem, durante a instrução criminal.

A impronúncia de corréu não vincula automaticamente a situação do agravante, sendo necessária a individualização da conduta e das provas em relação a cada réu.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, tendo observado que não há ilegalidade manifesta a justificar a atuação do habeas corpus, inexistindo omissão quanto às teses defensivas.

A alegação de violação ao art. 155 do CPP é prematura, pois a instrução criminal ainda está em curso, inexistindo sentença condenatória que permita verificar eventual utilização de elementos exclusivamente inquisitoriais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não comporta análise de provas nem o trancamento da ação penal quando a ausência de justa causa não se mostra evidente, sendo necessário o regular prosseguimento da instrução criminal.

A impronúncia de corréu baseada nos mesmos elementos não implica, por si só, ausência de justa causa em relação ao agravante, devendo a análise ser realizada de forma individualizada.

Não configura negativa de jurisdição a decisão monocrática que, de forma fundamentada, reconhece a inadequação da via eleita por demandar revolvimento de matéria fática.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 158-A. CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC nº 233001/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14.02.2024, DJe 23.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
negar
provimento ao presente agravo regimental para manter
in totum
a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

21ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no Plenária Virtual via PJE, realizada no período de 15 a 22 de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia.

Belém/PA, 23 de abril de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em Habeas Corpus
interposto por
Denis Wallace Ramos da Silva
por intermédio de
Sidney Pantoja Almeida, OAB/PA nº 24.803
, contra decisão monocrática proferida por este relator, que não conheceu do
habeas corpus
impetrado pela inadequação da via eleita, ante a inviabilidade da análise de prova em habeas corpus.

O agravante relata que a impetração visava o trancamento da Ação Penal, por alegada ausência de justa causa, diante dos seguintes aspectos: inexistência de testemunhas oculares, fragilidade dos depoimentos colhidos — todos indiretos ou por "ouvir dizer" —, quebra da cadeia de custódia das provas e impronúncia de corréu, com base em idênticos elementos probatórios.

Sustenta que a decisão agravada, entretanto, deixou de enfrentar de forma específica os fundamentos deduzidos, limitando-se a afirmar, de maneira genérica, a inexistência de ilegalidade manifesta. Tal postura, conforme sustenta a defesa, configura negativa de jurisdição, omissão quanto a impronúncia do corréu e contrariedade à jusrisprudência.

Alega-se, ainda, violação ao art. 155 do CPP, ante a utilização de elementos exclusivamente colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação judicial, afirmando que o agravante corre o risco de ter uma condenação injusta. Aponta-se também o descumprimento do art. 158-A do CPP quanto à cadeia de custódia, bem como ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e presunção de inocência.

Diante desse contexto, impõe-se a análise colegiada da questão, para reformar a decisão monocrática, com o devido processamento do habeas corpus, a fim de que seja reconhecida a ausência de justa causa e o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, requer a anulação dos atos processuais fundados em provas indiretas e determinação de diligências probatórias eficazes.

Em parecer, o Ministério Público, não se manifestou e devolveu os autos para o prosseguimento do julgamento do recurso. (id. 25817251 – pág. 1)

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

Não obstante os argumentos do agravante no mérito do presente recurso, afirmo que não assiste razão a sua insurgência, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão vejamos:

Importa ressaltar que o Habeas Corpus segue rito célere, não se prestando à dilação probatória nem ao trancamento da ação penal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INADEQUAÇÃO . REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1 .
O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame,
com vistas ao acolhimento da tese defensiva – denúncia lastreada unicamente em denúncias anônimas

-, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3 . Agravo interno desprovido.

(STF - RHC: 233001 SP, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024)

No caso em exame, conforme alegado pelo agravante, a controvérsia envolve matéria probatória, notadamente a análise de depoimentos de testemunhas, elementos de prova que fundamentaram a impronúncia do corréu e eventual quebra da cadeia de custódia. Tais questões devem ser apreciadas pelo juízo de primeiro grau, durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, possibilitando o pleno exame dos fatos e das provas, razão pela qual é incabível sua apreciação em sede de habeas corpus.

Destaco que o processo segue em regular tramitação, conforme decisão do juízo a quo (ID 25538730), que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 08.05.2025.

Ainda que a defesa sustente a ausência de justa causa como fundamento para o trancamento da ação penal, tal medida excepcional somente se justifica diante de patente ilegalidade, sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica no presente caso.

Quanto à alegada violação ao art. 155 do CPP, não há irregularidade a ser reconhecida. O referido dispositivo trata da formação do convencimento do magistrado com base nas provas produzidas em contraditório judicial, fase ainda em curso, conforme já mencionado. Não se pode falar em condenação fundada em elementos colhidos exclusivamente no inquérito policial, até porque sequer houve condenação, tratando-se de mera suposição.

Dessa forma, reafirma-se que a análise das provas compete ao juízo natural, no âmbito da instrução criminal, com observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/04/2025